Tribunal: TJMT
Processo: 1010117-73.2021.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos para anular decisão anterior que havia excluído honorários advocatícios arbitrados em cumprimento provisório de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo interno que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se à repetição de argumentos já apresentados em recurso anterior.
III. Razões de decidir
3. O recurso não impugna os fundamentos da decisão monocrática, em violação ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que impede seu conhecimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A simples repetição de fundamentos anteriormente deduzidos não satisfaz o requisito de dialeticidade exigido para admissibilidade do agravo interno.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso de Agravo Interno não conhecido.
Tese de julgamento: “1. É inadmissível o Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC. 2. A repetição de argumentos já deduzidos em recurso anterior não supre o dever de dialeticidade recursal.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010117-73.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CPF: 345.741.581-15 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO CONHECERAM DO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos para anular decisão anterior que havia excluído honorários advocatícios arbitrados em cumprimento provisório de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo interno que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada, limitando-se à repetição de argumentos já apresentados em recurso anterior.

III. Razões de decidir

3. O recurso não impugna os fundamentos da decisão monocrática, em violação ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que impede seu conhecimento, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A simples repetição de fundamentos anteriormente deduzidos não satisfaz o requisito de
dialeticidade
exigido para admissibilidade do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível o Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.
2
. A repetição de argumentos já deduzidos em recurso anterior não supre o dever de
dialeticidade
recursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática de id. 251668193

que acolheu os embargos de declaração opostos por SIRLANA DE SOUZA DOERNER para anular a decisão anterior que havia excluído os honorários advocatícios arbitrados em cumprimento provisório de sentença.

Nas razões do agravo interno
(ID 263648752)
, o Estado de Mato Grosso sustenta que a fixação dos honorários deve obedecer aos critérios de
equidade
previstos no § 8o do art. 85 do CPC, em virtude da natureza meramente incidental do cumprimento de sentença e da simplicidade da matéria discutida, alegando ainda já terem sido fixados honorários na demanda originária.

Em contrarrazões (ID
269079776
),
Sirlana
de Souza
Doerner

sustent
a
, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por ausência de interesse recursal e de impugnação específica à decisão agravada, uma vez que
esta
apenas determinou o julgamento da apelação pelo órgão colegiado. Aleg
a
, ainda, que a matéria de fundo referente à forma de fixação dos honorários já se encontra devidamente delineada no Tema 1.076 do STJ, que veda a utilização do critério equitativo nos casos em que o valor da causa é elevado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
Estado
de Mato Grosso
, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil,
contra a decisão monocrática de
ID
. 251668193 que acolheu os embargos de declaração opostos por SIRLANA DE SOUZA DOERNER para anular a decisão anterior que havia excluído os honorários advocatícios arbitrados em cumprimento provisório de sentença.

A parte agravante reitera os fundamentos arguidos na apelação, em síntese,
pugnando pela aplicação do critério da equidade para condenação aos honorários
.

Em contrarrazões,
Sirlana
de Souza
Doerner

sustent
a
, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por ausência de interesse recursal e de impugnação específica à decisão agravada, uma vez que
esta
apenas determinou o julgamento da apelação pelo órgão colegiado. Aleg
a
, ainda, que a matéria de fundo referente à forma de fixação dos honorários já se encontra devidamente delineada no Tema 1.076 do STJ, que veda a utilização do critério equitativo nos casos em que o valor da causa é elevado.

Em análise das razões do agravo interno, verifico que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, em desobediência ao disposto no art. 1.021, § 1°, e art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o que inviabiliza o seu conhecimento.

Neste sentido prevê os citados dispositivos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

O agravante se limita a reiterar as teses e fundamentos já expendidos na apelação, sem demonstrar objetivamente como a decisão monocrática incorreu em erro de julgamento ou violou norma processual. Tal conduta processual, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conduz à inadmissibilidade do recurso.

Nesse sentido:

(...) No agravo interno são insuficientes o dever da
dialeticidade
recursal a mera repetição de argumentos apresentados em recursos anteriores, devendo a parte recorrente, de forma clara, objetiva e concreta,
demonstrar
o desacerto da decisão impugnada. (
AgInt
no RMS 67.300/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 24. 3.2022).

Portanto, em razão do recurso não atender os pressupostos recursais exigidos pelo artigo 1.021, § 1o, do CP, e, nos termos do artigo 932, III, do mesmo diploma legal, o recurso é manifestamente inadmissível.

Ressalte-se
que a decisão monocrática foi fundamentada e alinhada à jurisprudência, não cabendo reforma pelo Colegiado.

Diante do exposto, voto pelo
não conhecimento do recurso de Agravo Interno
interposto
pelo Estado de Mato Grosso
, por ausência de impugnação específica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025